Tribunal: STF
Processo: RE 1266844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089-RG. TEMA 19. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357-RG. TEMA 864. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO PARA O IPCA-E. PRECEDENTES DO STF E STJ. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NA PARTE SOBRE EXCESSO NOS CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO LUSTRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO PODERES E EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E POR LEI GERAL DO ENTE ESTATAL. NORMAS ADMINISTRATIVAS RECONHECENDO O DIREITO E FIXANDO INPC PARA ATUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Preliminarmente, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, é impositivo o conhecimento parcial do segundo apelo na parte em que se insurge contra o excesso de valores apresentados pelo autor, haja vista que a sentença ainda carece de liquidação; II - No que tange à primeira apelação cível, é imperiosa a modificação da sentença apenas no condizente a alteração no índice de correção monetária, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para o IPCA-E, mantendo os juros de mora de acordo com o artigo 1.°-F da Lei n. 9.494/1997; III - Concernente ao segundo recurso, na parte conhecida, observa-se que não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança dos valores retroativos atinentes à data -base, uma vez que o ex-servidor público, ora recorrido, requer o pagamento de valores dos anos de 2009 a 2012, existindo interrupção do prazo pelo reconhecimento administrativo do direito à atualização monetária pela data -base dos anos pleiteados, fixando como índice para ser aplicado INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)(artigo 202, VI do Código Civil); IV - Ademais, o prazo prescricional ainda restou suspenso, tendo em vista o ajuizamento de processo administrativo n. 2015/000782, o qual somente voltou a correr em 19/04/2016 com a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça, à época, indeferindo o pleito do ex-servidor efetivo. Cumprido o lustro prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança de valores da Administração Pública, consoante artigo 1º do Decreto-lei n. 20.910/1932, diante da apresentação da demanda em 31/03/2017; V- Destaca-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não se trata de uma fixação/aumento nos vencimentos ou subsídios dos agentes públicos, tão somente diz respeito à recuperação da perda inflacionária que atinge a remuneração de todos os trabalhadores brasileiros, os quais necessitam de atualização monetária a fim de resgatar o seu poder de compra com o passar dos anos. Logo, a supracitada revisão, insculpida na segunda parte do artigo 37, X da Norma Fundamental de 1988, conquanto não seja automática, precisa apenas de lei geral de cada ente público para disciplinar a matéria e atos normativos fixando quais índices deverão ser aplicados para o reajuste; VI - Saliente-se a ausência de violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que o Poder Judiciário não está invadindo competência de outro Poder Público, realizando, na verdade, o estabelecimento de índices de atualização para revisão geral da remuneração, sendo que o direito à supracitada revisão encontra-se consubstanciado na Bíblia Política Fundamental e também disciplinado por Lei Estadual de âmbito geral, dispensando-se, assim, a incidência da súmula vinculante n. 37 do STF; VII - Acrescenta-se que a exigência de lei específica somente se refere à regulação do artigo 37, X da CF/1988 no que tange à alteração/aumento de vencimentos e acerca do direito à revisão geral anual de cada ente administrativo, não sendo necessária a edição de lei anual em sentido estrito para cada um dos órgãos administrativos da entidade pública estatal, federal, distrital ou municipal, logo, inexiste infringência ao princípio da reserva legal; VIII - No que pertine à alegação de falta de disponibilidade orçamentária, é mister ultrapassar o princípio da reserva do possível, uma vez que este não pode ser utilizado como meio de o Poder Público se escusar de cumprir direitos sociais constitucionalmente garantidos; IX - 1.a Apelação Conhecida e Provida. 2ª Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Majoração de honorários recursais” (fls. 20-23, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. X do art. 37 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    Sustenta que “inexiste lei de revisão geral anual que respalde as demandas apresentadas, apresentando o pedido flagrante violação ao artigo 37, Inc. X, da CF. Ademais, a lei de planos de cargos e salários não é capaz de por si só determinar a revisão remuneratória dos servidores, nem se admite, também, a aplicação de ‘índices’ previstos em atos normativos infralegais, mesmo que derivados da atividade-meio do Tribunal de Justiça, sob pena de afronta à letra do art. 37, inc. X, da Constituição Federal, que reserva à lei formal a matéria relativa aos vencimentos dos servidores públicos” (fl. 3, e-doc. 8).
    Argumenta que “a reserva do possível foi alegada pela Presidência do E. Tribunal de Justiça e nem poderia ser diferente, pois, como não houve prévia dotação orçamentária para o aumento da despesa de pessoal, acarretada em caso de concessão da revisão geral anual, não havia dinheiro para o pagamento da despesa. 
    Desse modo, percebe-se que no caso em exame também não estão atendidos os requisitos previstos no art. 169, §1º, I e II, da Constituição, pois inexiste autorização específica e também não houve prévia dotação orçamentária” (fl. 9, e-doc. 8).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de reformar os acórdãos preferidos pela Terceira Câmara Cível do TJAM no presente feito, para a IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, em observância aos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, inc. X, e art. 169, §1º, incs. I e II, todos da Constituição Federal, bem como o enunciado da Súmula Vinculante n.º 37 do STF” (fl. 10, e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089-RG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tema 19, este Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento:
    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (DJe 28.4.2020).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 864, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nestes termos:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 18.12.2019).
    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido da ação (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora